Tribunal: TJBA
Processo: 8004650-85.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8004650-85.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCEVAL BARBOSA e outros Advogado(s): NEILA NASCIMENTO FERREIRA (OAB:BA55828-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NEILA NASCIMENTO FERREIRA (OAB:BA55828-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO TEMPORÁRIO REDA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916 DO STF. ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. INDENIZAÇÃO LIMITADA A DEPÓSITOS DO FGTS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Recursos de Apelação Cível interpostos pela parte autora e pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de cobrança de verbas trabalhistas, declarou a nulidade de contrato temporário firmado no âmbito do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), condenando o Estado ao pagamento de indenização correspondente aos depósitos do FGTS. Foram rejeitados os demais pedidos, especialmente o de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nulidade do contrato firmado sob o REDA gera direito à indenização por danos morais; (ii) definir se é devida a condenação ao pagamento de indenização correspondente aos depósitos do FGTS, mesmo diante da nulidade da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação temporária realizada sem prévia aprovação em concurso público e fora das hipóteses excepcionais do art. 37, IX, da CF/88 é nula de pleno direito, conforme fixado pelo STF no Tema 916 (RE 705.140/RS), não gerando efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito à remuneração pelo serviço prestado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. A indenização pelos depósitos do FGTS é devida com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, aplicável por analogia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. A configuração de dano moral exige prova de violação a direitos da personalidade. O inadimplemento contratual ou a ausência de recolhimento do FGTS, por si sós, não ensejam reparação extrapatrimonial. No caso, não há demonstração de abalo moral concreto, sendo insuficientes as alegações genéricas de transtorno psíquico. A fixação de honorários de sucumbência recíproca é adequada, observando-se a sucumbência parcial da parte autora. Contudo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba honorária em relação ao autor deve permanecer suspensa pelo prazo legal de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: A contratação de servidor público sem concurso e fora das hipóteses do art. 37, IX, da CF/88 é nula, gerando apenas direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS. A mera nulidade do contrato e o não recolhimento do FGTS não configuram, por si sós, dano moral indenizável. A fixação de honorários de sucumbência recíproca é cabível em caso de parcial procedência, respeitada a suspensão da exigibilidade para parte beneficiária da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 86 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; TJ-BA, Apelação Cível nº 0303977-67.2015.8.05.0039, Rel. Francisco de Oliveira Bispo; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001983-13.2016.8.05.0036, Rel. Josevando Souza Andrade; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500037-66.2013.8.05.0141, Rel. Marielza Brandão Franco. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004650-85.2023.8.05.0113, em que figuram como APELANTE: LUCEVAL BARBOSA, ESTADO DA BAHIA e como APELADO: ESTADO DA BAHIA, LUCEVAL BARBOSA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora